Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007242-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HYGOR LACERDA QUEIROZ - CPF: 062.493.471-35 (AGRAVANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO COMANDO VERMELHO. EQUIPARAÇÃO
A
CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, aplicando a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas para fins de progressão de regime, em razão de condenações por tráfico de drogas e organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) se o crime de organização criminosa deve ser equiparado a hediondo quando vinculado à facção criminosa voltada à prática de crimes dessa natureza; (
ii
) se a fração de 3/5 deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas.

III. Razões de decidir:

1
. A organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, voltada à prática de crimes hediondos, especialmente tráfico de drogas, enquadra-se na equiparação prevista no art. 1º, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90.

2
. A reincidência específica em crimes hediondos, por ser circunstância pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas de mesma natureza na execução penal.

3
. Quando os crimes pertencem à mesma categoria normativa (hediondos), impõe-se a manutenção da fração única mais gravosa para progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de organização criminosa vinculada à facção voltada à prática de crimes hediondos é equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90.
2
. A reincidência específica em crimes hediondos, como circunstância pessoal, incide sobre a totalidade das pena
s unificadas de mesma natureza”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.072/90, art. 1º, parágrafo único, V; Lei 12.850/13, art. 2º; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
2354470/RN, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5ª Turma, j. 21/05/2024; TJ-MS - AEP 1603469-75.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson
Cafure
, j. 20/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

HYGOR LACERDA QUEIROZ

em desfavor da decisão prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (MT)
que,
nos autos da Execução Penal n.

2000166-09.2019.8.11.0015
, reconheceu
a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%)
sobre a totalidade das penas, para fins do cálculo da progressão de regime e livramento condicional.

Nas razões recursais,

o agravante
sustenta
que
cumpre pena por três crimes: tráfico de drogas (pena de
7
anos
de reclusão
), estelionato e organização criminosa (pena de 8 anos, 3 meses e 24 dias
de reclusão)
.

Afirma que houve
o indevido enquadramento
do crime de organização criminosa como hediondo para fins de progressão de regime, o que motivou a imposição da fração de 60% pelo juízo de origem
(Id. 273736379 – p. 04-08).

Aduz que
o crime de organização criminosa (art. 2º
,
da Lei 12.850/13) só será considerado hediondo quando voltado à prática de crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 1º, parágrafo único,
inc.
V, da Lei 8.072/90
e, no caso em concreto,
a organização criminosa estaria relacionada à prática de estelionato (art. 171
,
do CP), que não integra o rol de crimes hediondos
(Id. 273736379 – p. 04-08)
.

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a
s
tese
s
defensiva
s
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
273736391 – p. 732-740
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
273736391 – p. 741
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

d.
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
283850867 – p. 746-752
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A controvérsia dos autos gira em torno da fração aplicável para progressão de regime e livramento condicion
al. O juízo de origem fixou a fração de 3/5

(60%) para fins de progressão por
considerar que o crime de organização criminosa
pelo qual o agravante foi condenado
seria
equiparado
hediondo.

Ao examina
r os autos da execução penal n.

2000060
-
26.2021.8.11.0064
, verifica-se que o reeducando cumpre pena unificada de
15
anos,
3
meses e
24
dias de reclusão
, em regime
fechado
, em razão de condenações de
dois
processos distintos, conforme consta no relatório de situação processual
executória:

Guia de condenação n.

0000186-34.2019.8.11.0015
– Pena fixada em
7
anos
, em regime fechado, pelo
crime de
tráfico de drogas
. O delito ocorreu em
14/12/2018
, tendo
a sentença transitado em julgado em
31/01/2020
(I
d
.
273736387 – p. 94-96
);

Guia de condenação n.
1010357-44.2022.8.11.0042
– Pena de
14 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão
, em regime fechado, pelos
crimes de
estelionato e organização criminosa
. Os fatos ocorreram em
11/12/2023
, tendo
a sentença transitado em julgado em 19/11/2024
(ID.
273736390
– p.
498-499
);

No caso em apreço, o agravante ostenta condenações por crimes comuns (
estelionato
) e condenaç
ões
por crime
s
hediondo
s
(
tráfico de drogas e organização criminosa
)
,
cometido
s
após
a alteração legislativa do P
acote Anticrime
.

O juízo da execução, ao apreciar o pedido de retificação da fração utilizada para progressão de regime do agravante, consignou:

Sucede que, consoante se observa dos documentos que instruem o presente PEP, o apenado, antes de ser condenado pelo crime de organização criminosa, cujo fato ocorreu em 17/02/2022, já possuía sentença transitada em julgado decorrente do delito de tráfico de drogas.

Ora, ambas as práticas delitivas possuem natureza hedionda e, quando da ocorrência do segundo intento criminoso, o penitente já ostentava condição de reincidente.

Assim, deixo de acolher o pleito defensivo acostado aos autos e, por consequência, fixo a proporção de 60% para progressão de regime em relação ao crime de organização criminosa
(Id. 273736381)
.

A defesa, contudo, sustenta que tal enquadramento só se justifica quando a organização criminosa estiver voltada à prática de crime hediondo, o que não é o caso, já que o delito conexo seria estelionato, de natureza comum.

Razão não lhe assiste.

Não obstante o crime conexo à condenação decorrente da guia n. 1010357-44.2022.8.11.0042 ser o delito de estelionato
, crime comum
,
verifico que
tanto na
sentença condenatória prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá (MT)
,
quanto no acórdão da Primeira Câmara Criminal
deste Sodalício
, foi registrado que a organização criminosa
da qual o agravante participava

teria ligação
com a facção
do
Comando Vermelho.

O
investigador de polícia Leandro Matias Garcia
, em juízo,
além de relatar as diligências
adotadas pela
s
autoridades policiais
,
declarou
que o grupo era conhecido por integrar uma organização criminosa envolvida em diversos roubos à loja
Martinel
l
o
, sendo esse grupo ligado ao Comando Vermelho.

Para melhor compreens
ão, colaciono fragmento
decis
ório
onde consta o depoimento da testemunha
:

(...)
Afirmou, a propósito, que, além dos grupos, havia contato direto entre os membros, sendo que, especificamente o grupo de pessoas presas era conhecido por integrarem outro grupo criminoso que, na época, realizavam diversos roubos na loja “
Martinelo
”, nesta Capital.

Asseverou que esse grupo era ligado a pessoa de Anderson Custódio da Rosa, vulgo “nenê”, apesar de não terem
conseguido
constatar algum repasse de valor para este,
vinculando ele
às atividades de estelionato em questão, mas que todos seriam integrantes do Comando Vermelho, sem exceção
. (Id.
273736390 – p. 604-717
)
.

Na sentença o
magistrado prosseguiu afirmando que o vínculo da organização criminosa com a facção Comando Vermelho estava evidenciado pela utilização de gestos característicos, como o símbolo "V" com as mãos, realizados pelos integrantes da organização, além do uso de
emojis
de bandeira vermelha nas trocas de mensagens, característica comum entre os membros da facção.

Vejamos:

(...) É conveniente destacar que nessas conversas vê-se uma alusão gestual à facção criminosa “Comando Vermelho”, consubstanciada em dedos em formato de “V”, indicando certa ligação com tal organização (...).

Mais uma vez pode se verificar alusões ao “Comando Vermelho”, consistentes no “
emoje
” de bandeira vermelha e gestos caraterísticos de faccionados da referida organização criminosa (Id.
273736390 – p. 604-717
).

Destaco que essa situação foi analisada por mais de uma vez ao longo da ação penal, tanto pelo juízo de origem quanto pela Primeira Câmara Criminal
que
, durante o julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo réu, consideraram
e

reafirmaram
a relevância do vínculo entre a organização criminosa e a facção Comando Vermelho.

A propósito, necessário ressaltar a manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça que, em seu parecer, registrou:

(...) O juízo processante, após regular instrução processual, concluiu pela existência de provas concretas da participação do reeducando nesse grupo criminoso que, como se sabe, possui hierarquia estrutural, planejamento empresarial, recrutamento de pessoas e divisão funcional de atividades, tendo como finalidade a execução de crimes, especialmente o de tráfico de drogas (...). (Id. 283850867).

Portanto
, no caso dos autos, o crime de organização criminosa pelo qual o agravante foi condenado deve ser considerado equiparado a hediondo, uma vez que
a organização está

vinculada
à
s
atividades d
a
facção criminosa
Comando Vermelho,
grupo que se destina a prática de crimes hediondos e equiparados, especialmente o delito de tráfico de drogas.

Nessa esteira de pensar
, apresento
o
s
seguinte
s

julgado
s
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – IMPOSSIBILIDADE –
ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO
– RECURSO DESPROVIDO. I – Extraído da sentença condenatória que,
embora o agravante não atuasse diretamente na prática de crime hediondo, era componente de organização criminosa voltada para crimes dessa natureza, deve ser mantido, portanto, o caráter hediondo

do crime tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013
, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inc. V, da Lei 8.072/1990, incluído pela Lei 13.964/2019. II – Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 1603469-75.2023.8.12.0000 Campo Gr
ande, Relator
: Des. Emerson
Cafure
, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/01/
2024
)
(grifos meus)
.

A argumentação defensiva baseia-se na alegação de que a única conduta atribuída ao apenado, Israel Paiva Braga, foi sua participação na facção Comando Vermelho, sem que tenham sido especificadas suas ações criminosas concretas na organização
criminosa.
Isso tornaria inviável presumir a prática de crimes hediondos, especialmente porque não foi esclarecida qual era a função do acusado dentro da facção criminosa mencionada. A Defesa sustenta que tal presunção violaria princípios fundamentais do direito, incluindo a individualização das penas, a presunção de inocência, a fundamentação das decisões e o devido processo legal.
É importante salientar que o réu foi julgado apenas pelo crime de integrar uma organização criminosa (crime formal) e não por outras condutas criminosas (crimes materiais), sejam elas hediondas ou não, relacionadas aos interesses da facção. Para determinar a fração de pena a ser cumprida pelo condenado devido à sua participação na organização criminosa, com vistas à progressão do regime, é crucial avaliar se essa organização criminosa está voltada ou não para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Torna-se irrelevante conhecer a função específica do condenado dentro da organização criminosa ou se ele cometeu ou não outros crimes mais graves

dentro da organização.
Portanto, para estabelecer um parâmetro na aplicação do artigo 1.º, parágrafo único, inciso V da Lei n.º 8072/90, é essencial
perquerir
se a organização criminosa em questão está direcionada ou não para a prática desses crimes mais graves.

Essa análise foi devidamente esclarecida na sentença prolatada no processo de conhecimento
(...) (TJ-CE - Agravo de Execução Penal: 0002820-05.2017.8.06 .0082 Sobral, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023) (grifos meus).

Superado este ponto, considerando a hediondez do crime de organização criminosa pelo qual o agravante foi condenado, passo a análise da aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime e concessão de benefícios em favor do agravante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
no sentido de que
a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas no contexto da execução penal, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

Neste sentido,
cito
o entendimento do STJ, conforme recentes
julgados
:

A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram
unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (
STJ - HC: 963098, Relator
.:
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/
2024
).
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.
APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/
2024
).
(grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.

PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso
a
correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.

(N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/
2025
)
. (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU

ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre
a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados
,
mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-
08.2023 .
8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
05/04/2024
). (grifos meus).

A
jurisprudência
fixou

entendimento no sentido de
que em situações nas quais o sentenciado foi condenado por delitos de naturezas substancialmente distintas, a individualização das frações deve ser mantida, garantindo que o regime de cumprimento seja estipulado conforme os critérios específicos de cada infração penal.

Assim, a segregação entre crimes comuns e crimes hediondos ou equiparados assegura que a progressão de regime não seja aplicada de maneira uniforme a delitos que demandam rigor diferenciado.

No entanto, quando os crimes pertencem à mesma categoria normativa, como ocorre no caso concreto – em que o agravante foi condenado
pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
,
ambos

classificado
s
como hediondo
s
ou equiparados

–, a manutenção da fração única mais gravosa se impõe.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do STJ, que orienta a aplicação de fração única para progressão de regime em cenários nos quais não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações. A uniformização desse critério evita a adoção de interpretações fragmentadas que possam desvirtuar a lógica da execução penal e comprometer a coerência do sistema normativo.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE REPRIMENDAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE AS PENAS DE MESMA NATUREZA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, concluiu que,
"mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em conta a existência de delitos da mesma natureza
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 2 .282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024). 2.
Correto o posicionamento do Tribunal de origem ao aplicar frações diferenciadas, para fins de
progressão de regime, quanto aos crimes hediondos e comuns pelos quais o apenado cumpre pena, com a consideração da reincidência em relação aos delitos da mesma
natureza.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/
2024)
.

Dessa forma, constata-se que o Juízo de Execução atuou corretamente ao individualizar as penas
, distinguindo adequadamente
conforme a natureza dos crimes
praticados
pelo acusado, aplicando a

porcentagem de 40% para fins de progressão relacionados aos delitos classificados como comuns (estelionato) e

aplicando a porcentagem de 60% para aqueles classificados como
hediondos
(tráfico de drogas e organização criminosa)
, conforme demonstrado no relatório da situação processual executória.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

do A
gravo em
E
xecução
Penal, interposto por
Hygor
Lacerda Queiroz
,
mantendo
incólume

a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025